Tribunal: TJPA
Processo: 0826206-31.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826206-31.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CARLA SUELY MONTE GEMAQUE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo e Civil.
Apelação cível.
Responsabilidade civil do Município. Acidente com aluno. Fratura do braço esquerdo. Conduta comissiva e omissiva do Ente Público. Danos morais e materiais. Manutenção da condenação.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória movida por estudante que sofreu fratura do braço esquerdo dentro de escola municipal, condenando o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, e R$ 1.974,34 (mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) a título de danos materiais, decorrentes de despesas médicas e deslocamentos para tratamento.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar a responsabilidade civil do Município pelo acidente ocorrido dentro da escola pública.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Ente Municipal, nos casos de acidentes com estudantes em escolas públicas, segue a teoria do risco administrativo, exigindo-se apenas a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88.

4. O acervo probatório demonstra que houve fratura no braço esquerdo do aluno, em decorrência da queda ocorrida no estabelecimento de ensino.

5. O processo administrativo instaurado pelo Ente Público confirma que o acidente ocorreu na escola no horário de aula, quando o aluno, a pedido da professora, deslocava-se para entregar um bilhete na sala dos professores, tendo esbarrado em uma vassoura que se encontrava no chão. O boletim de ocorrência policial e o depoimento da testemunha ouvida em juízo, confirmam as circunstâncias do acidente.

6. Os danos sofridos pelo Autor decorrem diretamente da conduta comissiva consubstanciada na ordem emanada da professora, bem como da conduta omissiva do Ente Estatal, a quem incumbe o dever de conservar o estabelecimento público, restando, assim, caracterizado o nexo causal e, por conseguinte, a responsabilidade do Município.

7. Quanto ao dano moral, observa-se que está devidamente comprovado, uma vez que, em decorrência do acidente, o Autor teve fratura no braço esquerdo, sendo submetido a cinco procedimentos cirúrgicos, ficando impossibilitado de exercer suas atividades habituais — circunstância que ultrapassa o mero dissabor.

8. Em relação aos danos materiais, embora não haja impugnação quanto à sua comprovação, registra-se que o Apelado instruiu a ação com documentos comprobatórios das despesas médicas e deslocamentos para unidades de saúde, sendo devida a indenização decorrentes de tais gastos.

9. Inexistindo impugnação ao
quantum
indenizatório, deve ser mantido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 1.974,34 (mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) referente aos danos materiais arbitrados na sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 43, 186 e 927.

Jurisprudência relevante: TJSP, Apelação cível nº 10175499220208260361, Rel. Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 01/07/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/07/2024; TJ-AM, Apelação cível nº 0604585-07.2013 .8.04.0001, Rel. Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 30/04/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial, no dia 05 de maio de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra L.M.G., menor, representado por sua genitora CARLA SUELY MONTE GEMAQUE, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. 0826206-31.2017.8.14.0301), ajuizada pelo Apelado.

Na petição inicial, o Autor, representado por sua genitora, aduziu, em síntese, que sofreu acidente nas dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Miguel Pernambuco Filho, em 23/05/2016, onde era regularmente matriculado, sofrendo fratura grave nos ossos do antebraço esquerdo.

Afirmou que o acidente ocorreu no momento em que, a pedido da Professora, foi até a Secretaria entregar um documento. No trajeto, tropeçou em um cabo de vassoura que estava no corredor, o que ocasionou a lesão no antebraço. Em decorrência do acidente, foi submetido a diversas cirurgias e apresenta sequelas de caráter definitivo.

Diante disto, requereu indenização por danos morais e materiais decorrentes dos gastos com o tratamento médico, além de pensionamento mensal.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Município de Belém ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e indenização por danos materiais referentes às despesas médicas e de transporte. Além disto, foram fixados honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, com destinação ao Fundo da Defensoria Pública.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a existência de
erro

in judicando
quanto ao reconhecimento de responsabilidade objetiva do Ente Público, aduzindo inexistência de nexo causal entre a conduta administrativa e o evento danoso.

Afirma que o acidente decorreu de circunstância fortuita e comum no ambiente infantil, não caracterizando ilícito indenizável.

Defende a inexistência de omissão ou negligência estatal e que não há prova capaz de evidenciar que os servidores municipais teriam cometido falhas capazes de ocasionar ou contribuir com a ocorrência do acidente noticiado nos autos.

Assevera, por fim, que os fatos narrados não ultrapassam os limites do mero aborrecimento, sendo incabível a condenação por danos morais ou materiais.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar
a existência de responsabilidade do Município de Belém
e o consequente direito do Autor à indenização por
morais e materias, em decorrência dos danos ocasionados pelo acidente ocorrido na escola pública municipal.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifei)

Código Civil

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifei)

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifei)

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

“
A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano.” (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se que a responsabilidade do Ente Público deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta, o dano e o nexo causal entre eles.

O acervo probatório demonstra que houve fratura no braço esquerdo do aluno, em decorrência da queda ocorrida no estabelecimento de ensino.

O processo administrativo instaurado pelo Ente Público confirma que o acidente ocorreu na escola no horário de aula, quando o aluno, a pedido da professora, deslocava-se para entregar um bilhete na sala dos professores (ID. 13568416 - Pág. 4).

O boletim de ocorrência policial registra que a queda ocorreu quando o infante, a pedido da Professora Dione, levava uma apostila para outra professora, momento em que tropeçou em uma vassoura, caindo no chão e sofrendo a lesão (ID. 13568204 - Pág. 7).

Na audiência de instrução, a testemunha Ana Maria de Oliveira Magalhães confirmou as circunstâncias do acidente, afirmando que acompanhou a genitora do menor até a escola após o acidente e que:

(...)
o que eu vi foi o braço dele já quebrado, passando a mão em cima do braço dele
(...) – (ID. 13568474, 00min21s)
só sei dizer que ele tropeçou em uma vassoura, que ele ia fazer um mandado para a professora e ele pegou e foi na secretaria deixar algo para a professora, um papel lá e ela mandou ele levar lá na secretaria, foi quando ele tropeçou na vassoura, caiu e quebrou o braço
(...) - (ID. 13568474, 01min:03s)

Quando perguntada sobre como soube das circunstâncias do acidente afirmou que (...)
ouviu a conversa dos alunos da escola
(...) (ID. 13568475 – 01min40s)

Desta forma, houve a demonstração de que o acidente ocorreu no interior da escola e com a participação de servidores públicos, seja pela conduta da professora que designou tarefa extraclasse ao infante ou pela conduta dos funcionários na ausência de organização e manutenção do estabelecimento, eis que a queda ocorreu pelo fato de o menor ter esbarrado na vassoura que estava no chão.

A seu turno, o Município não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório de suas alegações no que tange à alegada ausência de participação de servidores públicos e inexistência de omissão na manutenção da escola pública, limitando-se a aduzir que o evento representa rotina cotidiana da infância.

Logo, constata-se que os danos sofridos pelo Autor estão diretamente ligados à conduta comissiva pela ordem da professora e omissiva do Ente Estatal, a quem compete o dever de conservar o estabelecimento público
,
restando caracterizado o Nexo Causal e a consequente responsabilidade do Município. Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE NO PÁTIO DA ESCOLA PÚBLICA. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. PERNA. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA. FISCALIZAÇÃO. GUARDA. ENTE PÚBLICO. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. CONFIGURADOS
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS. NÃO DEMONSTRADOS. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. CONCEDIDA. FIXADO UM SALÁRIO MÍNIMO. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. -
Incide a responsabilidade civil objetiva estatal no caso de acidente ocorrido dentro de estabelecimento público de ensino, que ocasionou a perda de membro inferior da vítima, ora Apelante, o qual, na época, na condição de aluno, contava com apenas 10 anos de idade; - Configurado o dano moral denominado in re ipsa, uma vez que é presumida a dor e o sofrimento da criança (atualmente jovem), em perder sua perna
; - Levando em consideração as peculiaridades do caso, deve ser majorado o quantum indenizatório referente aos danos morais para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e dos danos estéticos para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); - O STJ tem o entendimento firmado que o direito à pensão vitalícia previsto no art . 950 do CC exige apenas a comprovação da redução da capacidade de trabalho, sendo prescindível a demonstração de exercício de atividade remunerada à época do acidente. Se a vítima não auferia renda, o valor da pensão vitalícia deve ser fixado em um salário mínimo; - Recurso parcialmente provido. (TJ-AM - Apelação: 0604585-07.2013 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 30/04/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)

APELAÇÃO –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE OCORRIDO EM ESCOLA PÚBLICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – No caso de acidente ocorrido em escola pública, com ocorrência de danos a alunos, têm lugar a teoria da guarda e proteção e a obrigação de incolumidade – Obrigação que só encontra limitação quando rompido o nexo de causalidade por uma das causas excludentes de responsabilidade – Circunstâncias e causa do infortúnio incontroversas – Comprovação de que os alunos foram levados pela professora à quadra de esportes no momento em que estava acontecendo manutenção periódica – Aluno atingido por objeto que ficou alojado no olho – Comprovação do nexo de causalidade – Fatos devidamente comprovados – Ausência de demonstração de ocorrência de caso fortuito ou força maior aptos a romper o nexo de causalidade –
Majoração do valor fixado em razão de conviver com objeto estranho dentro do olho – Valor fixado a título de indenização por danos morais majorado para R$ 50.000,00, pois é o valor razoável e proporcional para atender ao binômio de compensação da dor suportada, além de reprimir desagradáveis condutas similares por parte do réu, sem que seja fonte de enriquecimento sem causa – Precedentes – Sentença reformada – Recurso de apelação do réu improvido e recurso de apelação do autor parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10175499220208260361 Mogi das Cruzes, Relator.: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 01/07/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/07/2024)

Quanto ao dano moral, observa-se que este restou devidamente comprovado, uma vez que, em decorrência do acidente, o Autor teve fratura do braço esquerdo, sendo submetido a 05 procedimentos cirúrgicos, ficando impossibilitado de exercer suas atividades habituais
, conforme consta no laudo médico anexado à petição inicial (ID. 13568208 - Pág. 8).

Em relação aos danos materiais, embora não haja impugnação quanto a sua comprovação, registra-se que o Autor instruiu a ação com documentos comprobatórios das despesas médias e deslocamentos para unidades de saúde, sendo devida a indenização decorrentes de tais gastos.

Por fim, inexistindo impugnação ao
quantum
indenizatório, deve ser mantido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 1.974,34 (mil novecentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), referente aos danos materiais arbitrados na sentença.

Ante o exposto
,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à apelação cível, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 05 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2025